Tribunal: TJPA
Processo: 0801426-66.2022.8.14.0005
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801426-66.2022.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: SO SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM FUNDADA EM SUMULA DO STF. INTELIGÊNCIA DA NORMA INSERTA NO ART. 496, § 4º, II, DO CPC. DISPENSA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO
.
REMESSA NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária nos autos do Mandado de Segurança que concedeu parcialmente a segurança pleiteada para fixar a base de cálculo do ITBI, no valor venal, ou seja, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme contrato de id nº 55320231, em consonância ao julgamento do REsp 1937821/SP
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise
reside em verificar

se cabe o processamento da remessa necessária no caso em que a sentença segue orientação consolidada do STJ .

III. Razões de decidir

3.

No caso concreto, a sentença de concessão da segurança foi fundamentada em acórdão do Superior Tribunal de Justiça julgado sob rito dos julgamentos de recursos repetitivos, sendo encaminhada a esta Egrégia Corte Estadual, para fins de Remessa Necessária, em razão da disposição contida no parágrafo primeiro, do artigo 14, da Lei que disciplina o Mandado de Segurança (n.º 12.016/2009)

4. Todavia, o artigo 496, §4º, inciso II, do CPC,
, prevê a dispensa do duplo grau de jurisdição quando a sentença estiver fundada em acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos
.

5. A ação constitucional do Mandado de Segurança se alinha ao entendimento de dispensa da Remessa Necessária em sentenças fundadas em súmula do Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, em atenção à missão constitucional do mandado de segurança (art. 5º, LXIX, da CR), no sentido de constituir instrumento célere para o controle dos atos públicos, bem como, ao princípio da razoabilidade.

6. Eventuais teses de distinção entre as particularidades da ação mandamental e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula, utilizada como fundamento para a concessão da ordem, deveriam ter sido deduzidas em eventual apelação, no entanto, o Ente Municipal, embora devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo recursal sem nenhuma manifestação.

7.
considerando que a sentença de piso está fundamentada em acórdão exarado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, a inadmissão da Remessa Necessária é medida que se impõe, em observância ao disposto no art. 496, §4º, II, do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa Necessária não conhecida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º 0801426-66.2022.8.14.0005- PJE) da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por por TONDORF & DELBEN LTDA – EPP contra ato atribuído o SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) Assim, em observância ao precedente obrigatório, impõe-se o deferimento do pedido liminar, tão somente, para fixar o valor venal para base de cálculo do ITBI, com suas devidas atualizações monetárias e juros de mora, que foram previstos na legislação municipal, sem prejuízo de fisco municipal instaurar processo administrativo para apuração do valor.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente, mantendo a liminar id 60401920, para fixar a base de cálculo do ITBI, no valor venal, ou seja, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme contrato de id nº 55320231, em consonância ao julgamento do REsp 1937821/SP.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. Sem custas.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões no prazo legal, e, após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Não havendo interposição de recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal em vista da obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição (art. 14 § 1° da Lei n° 12.016/2009).

(...).

As partes não interpuseram recurso e os autos eletrônicos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, necessário verificar os requisitos de admissibilidade da Remessa Necessária.

No caso concreto, a sentença de concessão da segurança foi fundamentada em acórdão do Superior Tribunal de Justiça julgado sob rito dos julgamentos de recursos repetitivos, sendo encaminhada a esta Egrégia Corte Estadual, para fins de Remessa Necessária, em razão da disposição contida no parágrafo primeiro, do artigo 14, da Lei que disciplina o Mandado de Segurança (n.º 12.016/2009), in verbis:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§1
o

Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
. (grifei).

Por outro lado, o artigo 496, §4º, inciso II, prevê a dispensa do duplo grau de jurisdição quando a sentença estiver fundada em acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, senão vejamos:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§4º
Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em
:

(...)

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
; (grifei)

Assim, necessário verificar se há aplicabilidade da disposição contida no Código de Processo Civil, especificamente em seu artigo 496, §4º, inciso II, à Ação Mandamental.

Inicialmente, cumpre estabelecer que o Mandado de Segurança, disciplinado pela Lei 12.016/2009, é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública e, ao ser fixado o direito líquido e certo como requisito de admissibilidade, pressupõe-se a existência de um procedimento célere para o controle dos atos administrativos, tanto que, é vedada a dilação probatória nesta via.

Partindo desta premissa, verifica-se que a ação constitucional do Mandado de Segurança se alinha ao entendimento de dispensa da Remessa Necessária em sentenças fundadas em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, em atenção à missão constitucional do mandado de segurança (art. 5º, LXIX, da CR), no sentido de constituir instrumento célere para o controle dos atos públicos, bem como, ao princípio da razoabilidade.

Seguindo a mesma linha, em situações diversas, tais como, improcedência liminar do pedido (artigo 332 do CPC/15) e dispensa da Remessa Necessária em sentença fundada em "entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa" (artigo 496, §4º, inciso IV), o Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) já se manifestou, através dos Enunciados n.º 15 e 312, quanto a aplicabilidade do Código de Processo Civil à Ação Mandamental, abaixo transcritos:

E. 15, do FNPP: (art. 332, Lei 13.105/15).
Aplica-se ao mandado de segurança o julgamento de improcedência liminar do pedido
. (grifei).

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu,
julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

(...)

II -
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
; (grifei).

E. 312 do FPPC: (art. 496) O inciso IV do §4º do art. 496 do CPC aplica-se ao procedimento do mandado de segurança. (grifei).

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§4º
Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em
:

(...)

IV -
entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa
. (grifei).

Neste sentido, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha e José Henrique Mouta lecionam acerca da necessidade de aplicação da dispensa da Remessa Necessária no Mandado de Segurança, senão vejamos, respectivamente:

(...)
8. DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA (...) 8.2 Hipóteses de dispensa da remessa necessária no mandado de segurança
. Segundo entende o STJ, as hipóteses de dispensa de remessa necessária, previstas no CPC, não se aplicam ao mandado de segurança, ao argumento de que há de que há de prevalecer a norma especial em detrimento da geral. (...)
Se, numa demanda submetida ao procedimento comum, não há remessa necessária naquelas hipóteses, por que haveria num mandado de segurança
?
Ora, sabe- se que a única diferença entre uma demanda de rito comum e o mandado de segurança está na restrição probatória deste último
, que se revela cabível apenas quando os fatos estiverem provados por documentos, de forma pré-constituída.
Para que se mantenha a unidade do sistema, é preciso, então que se entenda que aquelas hipóteses de dispensa no reexame necessário alcancem também a sentença proferida no mandado de segurança.

Não se atende ao princípio da razoabilidade deixar de estender as hipóteses de dispensa do reexame necessário ao mandado de segurança
.
Demais disso, a previsão constitucional do mandado de segurança, ao fixar como requisito de sua admissibilidade o direito líquido e certo, pressupõe e exige um procedimento célere para o controle dos atos públicos. Daí porque se afina com a envergadura constitucional do mandado de segurança entender que os §§ 3º e 4º do art. 496 do CPC a ele se aplicam, de sorte que, naqueles casos, não há remessa necessária.

(Didier Jr. Fredie; Cunha, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos Tribunais- 15. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. V.3. págs. 490/491). (grifei).

(...) É importante indagar: qual o motivo para não se aplicar as restrições à remessa necessária ao MS, especialmente no caso em que a sentença é fundamentada em orientação administrativa do Ente Público ou mesmo em precedente obrigatório? (...) O Enunciado 312, do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), consagra que se aplica à dispensa da remessa necessária ao mandado de segurança nos casos do inciso IV, do §4º, do art. 496, do CPC/15, a saber: decisão judicial coincidente com orientação vinculante firmado no âmbito administrativo do ente público. (...) Ora, sendo impetrado o MS visando discutir ato administrativo, é acertado o entendimento de que não haverá a remessa necessária em caso de existência de entendimento administrativo vinculante que serviu de fundamento para a decisão judicial (art. 496, §4º, IV, do CPC/15).
Agora, quando a decisão estiver fundada em precedente obrigatório (art. 927 c/c art. 496, §4º, do CPC) oriundo do próprio Poder Judiciário, não vejo razão para não aplicação desta exceção ao procedimento mandamental
. Ora, considerando que o mandamus, na grande maioria de vezes, visa impugnar ato administrativo oriundo do Poder Público, me parece claro que a discussão quanto à aplicação das restrições à remessa diz respeito aos precedentes obrigatórios.
Logo, é possível afirmar que todas as hipóteses previstas no §4º, do art. 496, do CPC devem se aplicar ao mandado de segurança.

Esta é a conclusão a ser feita neste breve ensaio: se é cabível a improcedência liminar em sede mandamental (art. 332, do CPC), quando o autor demandar em sentido contrário à precedente obrigatório, também deve ser consagrada a dispensa de remessa necessária quando decisão estiver fundada em precedente também obrigatório contrário à Fazenda Pública ou em consonância com orientação administrativa interna (art. 927 c/c art. 496, §4º, I a IV, do CPC).

(MOUTA, José Henrique. Precedentes obrigatórios e a remessa necessária no procedimento do mandado de segurança. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/345876/precedentes-obrigatorios-e-a-remessa-necessaria-no-procedimento. Acesso em: 23 de agosto de 2022. (grifei).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Salvaterra, que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por Clara Maria da Silva Santos e Rafaela Gonçalves da Silva, em face de ato do Prefeito Municipal de Salvaterra.
(...) A razão da inadmissibilidade da remessa é aquela encartada no artigo 496, § 4°, II, do CPC, que dispõe:
(...) No caso em comento, o impetrante ajuizou a presente demanda, visando compelir o Município a efetivar a nomeação no concurso que teria sido aprovada em cadastro de reserva e demonstrado sua preterição nos autos.
O Juízo de Primeiro Grau ­atribuiu desfecho à causa com base no RE nº 837311/P, em atendimento ao Tema 784 do STF
: (...)
Portanto, a constatação de que a sentença de piso está fundamentada em acórdão exarado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso repetitivo, resulta em reconhecer a inadmissibilidade do presente reexame obrigatório, considerando ainda, que não houve interposição de recurso voluntário
.
Ante ao exposto, com fulcro no art. 932, do CPC c/c súmula 253 do STJ, inadmito a remessa necessária.
Belém-PA, 02 de agosto de 2022.

(TJPA, processo n.º 0800673-79.2021.8.14.0091 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 03 de agosto de 2022). (grifei).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Salvaterra que concedeu a segurança pleiteada por Diego Belmude Astrana nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Prefeito do Município de Salvaterra. (...)
Após a análise do processo, verifico que o juízo de primeiro grau fundamentou a sentença no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral)
: (...)
Nos termos do art. 496, § 4º, incisos II, do Código de Processo Civil, não estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição as sentenças fundadas em "acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos". Ante o exposto, não conheço da Remessa Necessária. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos à Vara de origem.

(TJPA, processo n.º 0800432-08.2021.8.14.0091 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 29 de março de 2022). (grifei).

Registra-se, a título de conhecimento, que eventuais teses de distinção entre as particularidades da ação mandamental e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula, utilizada como fundamento para a concessão da ordem, deveriam ter sido deduzidas em eventual apelação, no entanto, o Ente Municipal, embora devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo recursal sem nenhuma manifestação.

Portanto, considerando que a sentença de piso está fundamentada em acórdão exarado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, a inadmissão da Remessa Necessária é medida que se impõe, em observância ao disposto no art. 496, §4º, II, do CPC/15.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 496, § 4º, II,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026